Tribunal: TJMT
Processo: 1030259-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030259-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), JOAIRTON DA SILVA NEVES - CPF: 344.833.301-87 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (IMPETRANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – SUSCITADA NULIDADE DO MANDADO DE PRISÃO, POR INCOMPETÊNCIA DA D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA, E PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ CONCERNENTE À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O D. JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE JÁ DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE DOIS OFÍCIOS À CADEIA MUNICIPAL COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DO CASO – RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONSTATADO –
ANÁLISE DO FEITO VISANDO À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE
– INOCORRÊNCIA – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – ATO POSTERIORMENTE RATIFICADO – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE –

ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminares:

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de
habeas corpus
, a apreciação de pedidos não deduzidos perante a autoridade acoimada coatora, sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, caso haja flagrante ilegalidade.

2.

Mérito:
A orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que da mera alegação de incompetência não decorre a obrigatoriedade de anulação dos atos processuais, de sorte que, tendo sido ratificada, ainda que tacitamente, a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, inexiste azo à arguição de nulidade, cumprindo sublinhar que se cuida de mandado de prisão expedido com vistas ao início do cumprimento de pena em regime inicial fechado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

3.

Por sua vez, não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em concessão de prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria; cabendo mencionar que a pretensão aguarda ainda apreciação por parte do d. juízo
a quo
, que já determinou a expedição de novo ofício à instituição carcerária, com vistas à adequada ponderação acerca de suas condições de atender ao quadro de saúde do paciente.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030259-75.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

Dr. ALINO CESAR DE MAGALHÃES

Dr. CESAR AUGUSTO MAGALHÃES

PACIENTE:

JOAIRTON DA SILVA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
determinar o recolhimento do paciente ao cárcere
nos autos do PEP n. 2000296-84.2023.8.11.0006 (SEEU), com vistas ao cumprimento de pena em
regime inicial fechado
, decorrente da condenação exarada nos autos n. 0000329-48.2015.8.11.0052, em que restou sentenciado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Esclarecem os d. causídicos, de proêmio, que a referida Ação Penal tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que condenou o paciente à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, cujo trânsito em julgado já se operou.

Consoante os impetrantes, no entanto, no intervalo entre a publicação da sentença e a apreciação dos recursos interpostos pela i. Defesa do paciente, os autos foram
erroneamente remetidos
ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou a
prisão
do increpado com vistas ao início do cumprimento de pena, ainda que não houvesse sido aberto o correspondente processo executivo; vindo, posteriormente, os autos a serem novamente remetidos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Nesse cenário, suscitam a ocorrência de
coação ilegal

decorrente da expedição de mandado de prisão por
juízo incompetente
, pelo que requerem o imediato
relaxamento da ordem prisional
.

Adicionalmente, argumentam que, se encontrando o paciente acometido por grave enfermidade — osteomelite —, lhe seria devida, ao menos, a
concessão de prisão domiciliar
, uma vez que as unidades prisionais não possuiriam a estrutura necessária para resguardar seu direito fundamental à saúde.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

expedido alvará de soltura
a favor do paciente; vindo a ser tal provimento
confirmado
quando da apreciação
meritória
do
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 195807171 ao ID 195807198.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
deixou de apreciar o pedido liminar
, por se tratar de
writ
protocolado apenas meia hora antes do início do expediente forense, bem como por se tratar de condenação criminal confirmada em segunda instância e transitada em julgado (ID 195874678); pelo que os autos me vieram conclusos, segundo o critério da prevenção.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 196102164), ao que se seguiu a apresentação pelos d. causídicos impetrantes de petitório de
reconsideração
(ID 196925697), que também restou
rejeitado
, nos termos da decisão de ID 197070189.

Posteriormente, as informações solicitadas à d. autoridade acoimada coatora foram capituladas aos autos por meio do ID 197102670.

Em seguida, os d. causídicos carrearam aos autos documentos médicos concernentes ao estado de saúde do paciente (ID 197252177 e seguintes).

Por meio do parecer registrado sob o ID 198493686, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
,

por risco de indevida
supressão de instância
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem, ante a ausência de manifesta ilegalidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
supressão de instância
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelos impetrantes, qual seja, a concessão de
prisão domiciliar ao paciente,
se encontra ainda
pendente de apreciação
pelo d. Juízo da Execução Penal, de forma que sua análise originária por esta eg. Corte de Justiça consubstanciaria
indevida supressão de instância
, a tornar medida de rigor a
extinção

do
writ
sem apreciação de mérito.

Com efeito, consoante será melhor demonstrado adiante, a consulta aos autos originários revela que, conquanto os d. causídicos impetrantes se insurjam quanto à alegada
incompetência

do d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para determinar a expedição de
mandado de prisão
em desfavor do paciente, é inconteste que houve a
ratificação tácita
da referida ordem segregatícia, a qual, sublinhe-se, teve como finalidade
promover o início do cumprimento de pena em regime fechado
, nos exatos termos do édito condenatório, cuidando-se,
in casu
, de
condenação criminal transitada em julgado em 11/04/2023
.

Nesse cenário, estou convencido de que
inexiste qualquer azo à arguição de ilegalidade por incompetência
, razão pela qual o exame mais detido do
writ
revela se tratar o objeto da impetração, com efeito, da almejada concessão de
prisão domiciliar
ao beneficiário desta ordem.

Dito isso, quanto à aventada
supressão de instância
, verifico, ao confrontar os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ao que se acrescenta a consulta aos autos do PEP n. 2000296-84.2023.8.11.0006 [SEEU], que o pleito de
concessão de prisão domiciliar
foi apresentado nos autos originários, perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na
mesma data da impetração do
writ
, pendendo ainda de apreciação por parte do d. Juízo da Execução Penal.

Nesse cenário, relembro que, ainda que seja
desnecessária
a comprovação do indeferimento de eventual pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o juízo
a quo
, para que esta eg. Corte de Justiça possa admitir o
habeas corpus
que ataca o suposto constrangimento ilegal consistente na
própria

imposição da medida constritiva
(
vide
(N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022); tal situação
não se estende
a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que
a apreciação do pedido formulado pelos impetrantes por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Em outras palavras, pendendo ainda de apreciação, por parte do d. magistrado singular, o pleito pela concessão de prisão domiciliar ao paciente, considero
incabível
sua apreciação direta por esta c. Câmara Criminal.

Inobstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, considero prudente a análise do caso com vistas à constatação de
eventual

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
que enseje a
concessão de ofício da ordem
, razão pela qual
procedo à apreciação meritória
, inclusive para melhor discorrer acerca da suscitada
nulidade do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora que, na Ação Penal n. 0000329-48.2015.8.11.0052, o paciente foi
condenado
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, tendo sido estabelecido o
regime fechado
para início do cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Proferida a sentença em
11/02/2019
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, este eg. Tribunal de Justiça, em
24/03/2021
,
ao analisar o Recurso de Apelação interposto pela i. Defesa,
manteve a condenação
.

Em
05/05/2021
, este eg. Sodalício
negou provimento
aos Embargos de Declaração opostos pela i. Defesa; e, em
26/07/2021
,
inadmitiu
o Recurso Especial interposto pelo acusado.

Quase dois anos mais tarde, em
20/03/2023
, o c. Superior Tribunal de Justiça
não conheceu
do Agravo em Recurso Especial interposto pela i. Defesa. Dessa forma, apenas em
11/04/2023
a condenação criminal transitou em julgado.

Em razão da modificação de regras internas de competência, o feito foi remetido ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, o qual determinou, em
23/09/2023
,
a expedição de
mandado de prisão
, com vistas ao início do
cumprimento de pena
; posteriormente, na mesma data de cumprimento do mandado, em
01/12/2023
,

a i. Defesa requereu ao r. Juízo a concessão de
prisão domiciliar
.

No dia
13/12/2023
, em razão de nova alteração de competência, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT promoveu o encaminhamento dos autos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, o qual, em
19/12/2023
, além de
tacitamente ratificar a expedição do mandado de prisão objurgado,
acertadamente deixou de apreciar o pleito pela concessão de prisão domiciliar, reafirmando, nesse ponto, a
competência do d. Juízo da Execução
, qual seja, o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, perante o qual já tramitava o PEP n. 2000296-84.2023.8.11.0006.

Veja-se, por clareza, excerto da mencionada decisão:

“
[...]
Tendo em vista que o mandado de prisão foi expedido para dar início ao cumprimento da pena, que já foi expedida a guia de execução penal, bem como que já há processo para a execução da reprimenda
, tramitando no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (autos n. 2000296- 84.2023.8.11.0006 – SEEU),
não cabe a este Juízo decidir sobre prisão domiciliar, mas sim ao Juízo da execução penal, competente para decidir sobre a forma como a pena será cumprida
”.

(ID 197102670 - Pág. 4). — Destaquei.

Nesse cenário, deve-se ressaltar, consoante já antecipado alhures, que, conquanto a expedição de
mandado de prisão
em desfavor do paciente tenha sido determinada pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, é cediço que, ainda que tal juízo seja considerado
incompetente
, nos termos propostos pelos d. impetrantes, “
[...]
da alegação de incompetência não decorre a obrigatoriedade de anulação de todos os atos processuais
. Esses, ainda que praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados pelo juízo declarado competente, por economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente, aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte
” (STJ — AgRg no HC n. 813.172/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). — Destaquei.

Tratando-se, portanto, de mandado de prisão expedido para
promover o início do cumprimento de pena,
tendo o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, posteriormente,
ratificado
a referida expedição, com a
reafirmação
da competência do
d. Juízo da Execução Penal
para apreciação do pleito de
prisão domiciliar
e o consequente arquivamento da Ação Penal, flagrante a
inexistência
de qualquer ilegalidade decorrente da aventada incompetência, nos termos arrazoados pelos d. causídicos.

Feitas essas considerações, a consulta aos autos do PEP n. 2000296-84.2023.8.11.0006 [SEEU], instaurado em
14/12/2023
, revela que os d. impetrantes formularam pleito pela concessão de
prisão domiciliar
em
15/12/2023.
Em consequência disso,
o d. magistrado determinou, em
12/01/2024
, a expedição de
ofício
à Cadeia Pública, para que prestasse informações acerca de suas condições de atender ao quadro de saúde do paciente [mov. 23.1].

Apenas três dias depois, em
15/01/2024
, aportou aos autos o Ofício n. 01448/2024/DIRCPMI/SESP, por meio do qual se informou “
[...]
que a CADEIA PUBLICA possui uma estrutura adequada para atendimento médico, além de garantir assistência médica semanal
. Quanto ao tratamento e consultas ao reeducando, há a opção de utilizar o sistema SUS ou recorrer a serviços particulares por meio de sua família
” [mov. 28.1]. — Destaquei.

No dia
17/01/2024
, face à alegada
generalidade
das informações contidas no referido ofício, a i. Defesa do paciente pleiteou ao magistrado singular que requisitasse
informações complementares pormenorizadas
[mov. 30.1], o que foi
atendido
pelo d. juízo
a quo
, que, em
20/01/2024
, determinou o envio de
novo ofício
à Cadeia Pública, nos termos da petição defensiva, com posterior vista dos autos à i. Defesa e ao
parquet
[mov. 31.1].

Vê-se, portanto, que o d. magistrado tem
diligentemente acompanhado o caso
, determinando as providências necessárias a uma segura deliberação acerca das condições de saúde do paciente e da possibilidade de adequado atendimento médico por parte da instituição carcerária.

Afinal, é cediço que,
“[...]
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Nessa linha, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao
resguardo do direito à vida e à saúde do paciente
, uma vez que a documentação que acompanha a exordial tão somente dá conta de que
JOAIRTON
se encontra acometido por
osteomielite
, necessitando de cuidados, consoante se vê do laudo médico de ID 197252180 - Pág. 3; não se comprovando de plano, portanto, a
impossibilidade de acesso
às medicações e cuidados indispensáveis ao seu tratamento pelo Sistema de Saúde Penitenciário, tampouco a
completa inadequação
da unidade prisional às suas demandas de saúde.

Dessa forma, por conseguinte, entendo que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, não assistindo, em síntese, razão aos d. causídicos impetrantes acerca das teses suscitadas, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOAIRTON DA SILVA NEVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024